Tribunal: TJBA
Processo: 8155314-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155314-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIANA SILVA RAMALHO e outros Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (2) Advogado(s):Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. VENDA CASADA VELADA. AUSÊNCIA DE CARREGADOR EM SMARTPHONE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. DANO MORAL FIXADO. CARÁTER REPRESSIVO. RECURSO DA EMPRESA FORNECEDORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que adquiriu aparelho iPhone 11 desacompanhado de carregador de energia. Requereu o fornecimento gratuito do acessório, a restituição do valor correspondente (R$ 404,10) e a compensação por danos morais (R$ 20.000,00). Sentença de parcial procedência determinou à Apple o fornecimento do carregador, ou o pagamento equivalente, afastando o pedido de dano moral. Apelações interpostas por ambas as partes. A consumidora reiterou a configuração de venda casada e pleiteou reparação moral. A fornecedora defendeu a legalidade da prática sob fundamento ambiental, refutando qualquer abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a venda de aparelho celular desacompanhado de carregador caracteriza venda casada dissimulada; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais em razão da aquisição separada do acessório; (iii) determinar se a conduta da fornecedora enseja reparação por danos morais à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comercialização de celular desacompanhado de carregador caracteriza prática abusiva, pois impõe ao consumidor a aquisição separada de acessório essencial, violando o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A justificativa de sustentabilidade ambiental não afasta a abusividade, pois não elimina a necessidade de compra do item para funcionalidade do produto, impondo despesa injustificada ao consumidor. 5. A conduta compromete os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção à vulnerabilidade do consumidor, frustrando a legítima expectativa de uso imediato do aparelho adquirido. 6. A configuração da venda casada velada encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual o condicionamento implícito à aquisição de produto essencial caracteriza infração ao CDC. 7. A autora comprovou o dano material decorrente da necessidade de adquirir o carregador separadamente, tornando legítima a condenação à restituição do valor correspondente. 8. A ausência do acessório essencial comprometeu o uso do bem, gerando frustração e transtornos que excedem o mero aborrecimento, configurando violação à esfera íntima da consumidora, apta a justificar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. 9. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos. Recurso da consumidora provido. Recurso da fornecedora desprovido. Tese de julgamento: 1. A venda de smartphone desacompanhado de carregador de energia configura prática abusiva e caracteriza venda casada dissimulada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A ausência do acessório essencial sem abatimento de preço impõe despesa indevida ao consumidor, gerando obrigação de indenização por danos materiais. 3. A prática viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência, ensejando compensação por danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, §2º e §16º, e 86, parágrafo único; CC, art. 405; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.558.086, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.04.2016; TJ-BA, RI nº 01750087520208050001, Rel. Des. Mariah Meirelles, j. 31.01.2022; TJ-RS, Recurso Cível nº 71010437713, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER das Apelações e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. e DAR PROVIMENTO ao recurso de MARIANA SILVA RAMALHO, nos termos do voto do relator.. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07